Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-81.2017.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004857-81.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE COUTINHO - CPF: 569.964.541-15 (RECORRENTE), MAURICIO DE CARVALHO - CPF: 076.282.118-36 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (RECORRIDO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA QUITADA – TESE DE QUITAÇÃO ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS – TESE DE COMPROVANTES GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS COMPROVANTES À DÍVIDAS INSCRITAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE TODAS AS PARCELAS PAGAS – COMPROVANTES IMPUGNADOS DESDE A CONTESTAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo impugnação dos comprovantes de pagamentos juntados, desde a contestação, cabia ao consumidor comprovar a higidez do pagamento de forma incontroversa, o que poderia ter feito mediante a juntada do comprovante de pagamento de todas as parcelas a fim de individualizar os pagamentos.

Não havendo prova inconteste do suposto pagamento, uma vez que os comprovantes juntados são genéricos, não havendo data de vencimento da dívida, código de barras ou vinculação da dívida paga aos boletos juntados, de rigor o reconhecimento de que não há verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 155,18 – R$ 444,33) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) com o argumento de que a inscrição é indevida ante a comprovação de que as dividas inscritas estavam quitadas, inclusive antecipadamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
Confirmar a liminar deferida
;

b)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, pois não houve comprovação do pagamento da dívida inscrita. Alegou que desde a contestação impugnou os comprovantes juntados, que não se tratam de comprovantes de pagamento válidos, pois não há qualquer identificação da dívida paga, data de vencimento, código de barras, que possa conferir verossimilhança às suas alegações.

Alegou que ‘conforme documentos do Recorrido, também não está expresso sequer o código de barras dos boletos. Nos documentos impugnados não consta a linha digitável, código de barras ou qualquer outra informação que faça relação do documento com as parcelas vencidas em março. Com o devido respeito os “comprovantes” juntados no processo não são comprovantes”.

Argumentou que é possível observar que “se trata do mesmo documento constando o total pago nas duas parcelas, como se fosse um “resumo” dos pagamentos realizados. Inclusive, constam pagamentos no dia 06/02/2017 baixados nas parcelas vencidas em fevereiro. Se ele tivesse efetuado o pagamento antes como disse o valor total seria o dobro (fevereiro + março)”.

Sustentou que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, diante da inadimplência do consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que restou demonstrado que a inscrição é indevida, posto que houve comprovação da quitação da dívida, acolhendo a tese inicial e os documentos juntados. Entretanto, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que não há verossimilhança das alegações iniciais, isso porque não comprova a regularidade dos pagamentos.

Ora, desde a contestação a parte promovida impugna os comprovantes de pagamento, pois se tratam de documentos genéricos, não sendo possível vincular o pagamento à dívida inscrita. De fato, havendo confissão da realização de duas compras, cada uma parcelada em 10 vezes e havendo inscrição nos órgãos de proteção cabe ao consumidor comprovar a regularidade dos pagamentos de ambos os contratos, a fim de comprovar sua tese de adimplência.

No caso, todavia, não foi o que fez, na medida em que juntou apenas dois comprovantes de pagamentos, nos quais não se é possível sequer analisar sobre quais parcelas se referem. Não há data de vencimento, não há código de barras, não há número de parcela, enfim, não há qualquer comprovação a que dívida se refere.

Assim, considerando que na contestação houve impugnação dos documentos, cabia ao consumidor comprovar os fatos constitutivos de direito, que não comprovou com a inicial e procedesse a comprovação do pagamento de todas as parcelas, para assim atribuir cada pagamento à parcela correspondente e, assim, comprovar que no momento da restrição não havia inadimplemento.

Ao contrário, repise-se, juntou comprovantes de pagamentos que podem se referir a quaisquer parcelas e, apesar da contestação, nada comprovou em contrário. Aliás, mostra-se importante destacar que os valores pagos são completamente diversos dos valores inscritos, o que demonstra o inadimplemento de outras parcelas, cuja quitação também não restou comprovada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo impugnação dos comprovantes de pagamentos juntados, desde a contestação, cabia ao consumidor comprovar a higidez do pagamento de forma incontroversa, o que poderia ter feito mediante a juntada do comprovante de pagamento de todas as parcelas a fim de individualizar os pagamentos.

Com efeito, não havendo prova inconteste do suposto pagamento, uma vez que os comprovantes juntados são genéricos, não havendo data de vencimento da dívida, código de barras ou vinculação da dívida paga aos boletos juntados, de rigor o reconhecimento de que não há verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento apenas das dívidas inscritas, nos valores de R$ 155,18 (cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) e R$ 444,33 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020